Tribunal: TJBA
Processo: 8111606-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111606-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUEDE MARIA MENEZES VITORIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL – REINÍCIO PELA METADE (2 ANOS E 6 MESES) – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111606-05.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante SUEDE MARIA MENEZES VITORIO e como apelada ESTADO DA BAHIA.. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.